Tribunal: TJMT
Processo: 1010413-77.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010413-77.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública, em favor do adolescente Thiago Mendes Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT.
Narra que o paciente cumpre socioeducativa de internação, em virtude da prática de ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado, estando internado desde 9/5/2019.
Diz que apesar de haver laudo técnico favorável, foi indeferido pedido de progressão à liberdade assistida, mesmo estando o adolescente apto ao retorno do convívio social.
Sustenta que há coação ilegal na negativa de progressão da medida socioeducativa, em especial pela pandemia do COVID-19.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
O magistrado singular não está adstrito a laudos periciais na prolação de suas decisões. Na espécie, apesar do laudo pericial favorável à liberdade assistida, o juízo apontou na decisão combatida que o “adolescente por duas ocasiões em se sentiu contrariado mudou seu comportamento, sendo relatado que a primeira mudança decorreu em razão da espera em ligar para seus familiares e outra quando foi intimado da prorrogação da medida de internação, tendo nas duas oportunidades proferido xingamentos e gritos em face dos funcionários da Unidade”.
Assim, não se revela manifestamente ilegal a manutenção da medida socioeducativa de internação.
De igual modo, não há indicativos de possível contaminação por COVID-19 na unidade prisional em que o paciente está internado, mas, ao contrário, há notícia de que medidas preventivas vem sendo adotadas no âmbito do sistema socioeducativo, como forma de evitar a contaminação dos internos.
Ademais, a recomendação n. 62/2020 do CNJ não tem força cogente. Deve ser analisado cada situação individualmente. Logo, a situação de saúde pública não permite a vulgarização indiscriminada das regras legais, sem que exista fator efetivamente concreto que evidencie risco à vida e à saúde do paciente.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator